Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730561-23.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 74407129) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727810-02.2021.8.07.0001 – id. 244003942) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora de 50% do imóvel de matrícula 77564, do 1o Registro de Imóveis de Brasília, sito na SQS 413, Bloco I, Apto. 106, Asa Sul, por falta de prova de que se trata de bem de família, bem como determinou a intimação da coproprietária e a expedição do termo de penhora. Alega, em suma, que o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família e que há provas nos autos de que é a sua residência, bem como está alienado fiduciariamente em nome de sua companheira e que o Juízo a quo desconsiderou que restam 301 de 360 parcelas do financiamento. Sustenta que foi violado o devido processo legal, pois a coproprietária e a credora fiduciária não foram previamente intimadas. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação judicial do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. A Lei 8.009/90 protege o imóvel do devedor que serve como sua residência e/ou da família. Não exige prova, a cargo do devedor, de que o imóvel em que reside seja o único de sua propriedade. Há elementos que evidenciam que o agravante reside no imóvel penhorado, pois foi citado no mesmo endereço do imóvel objeto da penhora (id. 104733063 – autos de origem), há fatura de energia elétrica em nome da coproprietária (id. 74407139), bem como há averbação de união estável e regime de bens na matrícula do imóvel (id. 74407134, p.4) o que indica, em uma primeira análise, que o bem destina-se à moradia do agravante e de sua família. Atente-se para a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, Min. Marco Buzzi, julgado em 2022) O periculum in mora reside na possibilidade de serem determinados atos expropriatórios até o final do julgamento do presente agravo de instrumento. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada, até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator